Tribunal: TJSP
Processo: 1021486-57.2019.8.26.0002
Classe: Agravo Interno Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Melo Colombi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
*RECURSO. AGRAVO REGIMENTAL.
1. A alegação de nulidade da intimação dos declaratórios interpostos da sentença não vinga, na medida em que os réus se encontravam plenamente cientes daquela decisão, proferida na mesma data em que protocolaram a petição de substabelecimento aos novos patronos.
2. O rejulgamento equivocado dos embargos de declaração pelo juízo de piso não beneficia os réus, que

Ementa:

*RECURSO. AGRAVO REGIMENTAL.
1. A alegação de nulidade da intimação dos declaratórios interpostos da sentença não vinga, na medida em que os réus se encontravam plenamente cientes daquela decisão, proferida na mesma data em que protocolaram a petição de substabelecimento aos novos patronos.
2. O rejulgamento equivocado dos embargos de declaração pelo juízo de piso não beneficia os réus, que já haviam peticionado dilação de prazo para desocupação e impetrado mandado de segurança contra a sentença.
3. Somente depois da rejeição de seus outros pedidos, apresentaram recurso de apelação, com base na publicação da segunda decisão dos embargos.
4. O apelo não foi conhecido, ao entendimento de que o recurso seria intempestivo. O que não comporta reparos.
Agravo regimental não provido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000391086
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1021486-57.2019.8.26.0002/50000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
GEORGE LYRA TOGNINI e BIANCA SUPPA RICCO TOGNINI, é agravada MARIA
PAULA VIVO CHANETON.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente) e THIAGO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
MELO COLOMBI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1021486-57.2019.8.26.0002/50000 -Voto no 51880e
2
VOTO No : 51880e
AGREG.No : 1021486-57.2019.8.26.0002/50000
COMARCA : SÃO PAULO
AGTE. : GEORGE LYRA TOGNINI e OUTRO
AGDO. : MARIA PAULA VIVO CHANETON
*RECURSO. AGRAVO REGIMENTAL.
1. A alegação de nulidade da intimação dos declaratórios
interpostos da sentença não vinga, na medida em que os réus se
encontravam plenamente cientes daquela decisão, proferida na
mesma data em que protocolaram a petição de substabelecimento
aos novos patronos.
2. O rejulgamento equivocado dos embargos de declaração pelo
juízo de piso não beneficia os réus, que já haviam peticionado
dilação de prazo para desocupação e impetrado mandado de
segurança contra a sentença.
3. Somente depois da rejeição de seus outros pedidos,
apresentaram recurso de apelação, com base na publicação da
segunda decisão dos embargos.
4. O apelo não foi conhecido, ao entendimento de que o recurso
seria intempestivo. O que não comporta reparos.
Agravo regimental não provido.*
Trata-se de agravo regimental interposto por George Lyra Tognini e
outra contra decisão monocrática que não conheceu de recurso de apelação interposto nos
autos da ação declaratória c/c indenizatória ajuizada por Maria Paula Vivo Chaneton, por
considerá-lo intempestivo.
Sustentam os agravantes a falha na publicação, diante do
substabelecimento dos poderes concedidos ao patrono da parte a outro profissional, sem
reserva de poderes para si. No mais, reiteram as anteriores alegações de fundo.
Recurso bem processado.
É o relatório.
Os
réus/apelantes,
ora
agravantes,
ofereceram
contestação
intempestiva, desentranhada dos autos por determinação judicial. Apear da citação ter se
dado por hora certa, o juízo considerou seu comparecimento espontâneo. Na ocasião, os
réus eram representados pelos advogados Diogo Rodrigues da Cruz e Danillo Rodrigues da
Cruz, que receberam intimação da sentença, conforme certidão de publicação de fls. 348
(DJe de 21.10.2019).
A autora embargou de declaração, sendo seus declaratórios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1021486-57.2019.8.26.0002/50000 -Voto no 51880e
3
rejeitados pela decisão de fls. 359, proferida em 31.10.2019.
Em 4.11.2019, os réus protocolaram substabelecimento dos seus
patronos, sem reserva de poderes, aos advogados Bruno Yepes Pereira e Jackelyne Fornos
Pereira Midón (fls. 360/361). Na mesma data em que disponibilizado no DJe a decisão de
rejeição dos embargos declaratórios, conforme fls. 362.
Houve a inclusão do nome dos novos patronos, com intimação das
partes a respeito no DJe de 6.11.2019. Oportunidade em que o douto magistrado reiterou a
decisão de fls. 354, que havia instado os réus a se manifestarem sobre o pedido da autora,
de que entrassem em contato no prazo de 24 horas para combinarem acerca da retirada dos
bens do imóvel a ser desocupado, bem como para que se aguardasse o trânsito em julgado
da sentença (vide fls. 364).
Houve novo julgamento dos declaratórios. E aí o equívoco é
evidente, e nada teve a ver com a troca de patronos dos réus. Fosse assim, o douto
magistrado de piso teria apenas determinado que se republicasse a solução dos embargos.
Mas não foi assim que ocorreu. Ele proferiu nova decisão que, apesar do mesmo resultado,
teve redação diferente, evidenciando o erro judicial.
Seja como for, os réus se encontravam inequivocamente cientes do
julgamento válido dos embargos, quando os nomes dos novos patronos não haviam sequer
sido inseridos nos sistemas do TJ.
Tanto que os réus atravessaram nos autos a petição de fls. 367/368,
na qual apenas se limitaram a pedir a dilação do prazo para desocupação, e, perante esta
Corte, impetraram mandado de segurança contra a sentença (cuja inicial foi indeferida, cf.
fls. 386/393).
Somente depois da rejeição de tais defesas e da efetivação da
imissão da autora na posse do imóvel por ela arrematado, é que os réus resolveram
apresentar recurso de apelação.
De forma intempestiva, destarte, como constou da decisão ora
reptada, que, “data venia”, merece prevalecer incólume.
Posto isso, nega-se provimento ao agravo regimental.
MELO COLOMBI
Relator